Tribunal: TJPA
Processo: 0810974-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810974-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TALITA JESSICA COSTA DE SOUSA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESTIMO BANPARACARD. LIMITAÇÃO DE 30% PARA OS DESCONTOS PESSOAIS. INCABIVEL. CESSAÇÃO DE DESCONTO DOS EMPRESTIMOS BANPARACARD VIA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso de empréstimo bancário normal, não é possível a limitação de 30% prevista para os consignados com desconto em folha de pagamento (lei 10.820/2003).

2. De outra banda, tratando-se de empréstimo bancário livremente pactuado, ainda que inicialmente autorizado o desconto via débito em conta corrente, havendo manifestação para cessação da cobrança nesta modalidade, deve ser respeitada a vontade do devedor, eis que a Instituição Bancária é mera fiel depositária dos valores ali contidos, os quais pertencem exclusivamente ao cliente.

3. Assim, a alegação de que o autor anuiu com a forma de desconto, quando da assinatura do contrato de financiamento, não torna o ato legal, eis que consumidor não deseja mais a continuidade dos descontos, razão pela qual deveria o réu ter cessado essa forma de quitação e procurado as vias legais para cobrança de seu crédito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de determinar que a Instituição Financeira se abstenha de efetuar o desconto dos empréstimos bancários via débito em conta, salvo os consignados com desconto em folha de pagamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TALITA JESSICA COSTA DE SOUSA, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos autos da ação de restituição de valor c/c indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito com pedido de liminar – Processo nº 0804251-17.2021.8.14.0005, proposta pela agravante em face de Banco do Estado do Pará.

Em suas razões recursais (ID Num 6648238), a agravante argumenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sobretudo, diante da circunstância de que os descontos decorrentes de empréstimos, realizado em janeiro de 2020, consomem significativamente seus proventos, chegando ao percentual de 100% de seus rendimentos nos meses de agosto e setembro, o que ultrapassa o limite de 30% utilizado como referência pelos tribunais do país em analogia a Lei nº 10.820/2003 (empréstimo consignado), no entanto, foi ignorada, em que pese ter atrasado algumas parcelas.

Nesse sentido, afirma que recebe proventos o valor líquido de R$ 4.320.76 e que os valores de descontos decorrentes de empréstimos realizados junto ao banco agravado, e, para sua surpresa, em 09.08.2021, o Banpará realizou uma portabilidade interna da conta salário da requerente para a conta corrente desta, e então efetuou o desconto indevido da totalidade do seu salário, deixando a requerente literalmente passando necessidade, tendo que recorrer aos pais para alimentar a si, seu esposo e sua filha.

Requer por fim, o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Em decisão monocrática de id. 6780811 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões recursais ofertas no id. 6840093, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitação em 30% dos descontos e cessação de cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimos bancários na modalidade BANPARACARD.

Após detida análise dos autos entendo assistir parcial razão ao recorrente.

O salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

A alegação de que o autor anuiu com a forma de desconto, quando da assinatura do contrato de financiamento, não torna o ato legal, eis que consumidor não deseja mais a continuidade dos descontos, razão pela qual deveria o réu ter cessado essa forma de quitação.

Ressalto que o banco possui as vias judiciais para cobrar o seu crédito, quando ocorrer a inadimplência contratual por parte do consumidor.

Portanto, sendo o salário (aposentadoria e a pensão) impenhorável (art. 833, IV, CPC), salvo a existência de consignado em folha e débito relativo à pensão alimentícia, qualquer ato do banco que faça uso dos valores recebidos em conta salário, deve ser tido como ilegal, salvo, os consignados.

Acrescento, que a continuidade do desconto, agora não autorizada pelo consumidor, além de ilegal, atenta contra a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional e inafastável das relação jurídicas.

Por outro lado, querer que o judiciário reduza ou elimine o que foi previamente acordado e depois de receber o dinheiro do empréstimo, simplesmente porque agora não concorda com o que consta no contrato, é querer dar um calote nas instituições financeiras.

A recorrente optou por ter os valores para aquisição de bens de consumo ou para fazer o que bem entendesse e, agora, deve arcar com as consequências.

Assim, não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações limitando-as as 30% dos vencimento do devedor, sua periodicidade, os juros previamente pactuados, sem desrespeitar o ato jurídico perfeito; sem premiar a imprevidência do autor – não pude pagar e agora não quero pagar os juros pré-fixados, ou, estou pagando muito por mês e agora quero pagar menos.

Desta feita, diante de todo o exposto, apenas e tão somente em relação ao débito em conta bancária, para pagamento dos empréstimos pessoais contraídos na modalidade BANPARACARD e outros, que não sejam os consignados com desconto em folha de pagamento, é que restou evidenciada a probabilidade do direito (existência de subtração ilegal de salário) e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo (possibilidade do Autor e de sua família ficarem privados de seu salário, que tem caráter alimentar).

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR QUE O BANCO AGRAVADO, SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER DESCONTO DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE REFERENTE A EMPRÉSTIMO PESSOAL, SOB PENA DE MULTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2022